Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA. COOPERATIVA. COBRANÇA. RATEIO ANUAL DE PERDAS. INADIMPLEMENTO DE MÚTUOS BANCÁRIOS E CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou a incompetência daquele Juízo, declinando a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Xavantina/MT, local de domicílio do consumidor. A ação de cobrança originou-se da alegação de rateio de perdas da cooperativa, referente ao inadimplemento de mútuos bancários e contrato de cartão de crédito celebrados entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a relação jurídica subjacente à cobrança de "rateio de perdas" entre a cooperativa de crédito e o cooperado, decorrente de inadimplemento de mútuos bancários e contrato de cartão de crédito, configura relação de consumo; e (ii) verificar a possibilidade de o juízo declinar da competência de ofício para o foro de domicílio do consumidor, caso configurada a relação consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar da denominação de "rateio de perdas" e da fundamentação em decisão assemblear, a controvérsia tem como pano de fundo o inadimplemento de mútuos bancários e contrato de cartão de crédito, caracterizando nítida relação de consumo entre a cooperativa de crédito e o cooperado, conforme a Súmula 297 do STJ.
4. Em se tratando de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta e pode ser declinada de ofício para o foro do domicílio do consumidor, em observância ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visando facilitar a defesa dos direitos da parte hipossuficiente e o seu acesso à justiça.
5. A escolha do foro de Brasília pela cooperativa, apesar de previsão estatutária para dirimir questões societárias, não prevalece diante da natureza consumerista da relação e do objetivo de proteger o consumidor, parte vulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É cabível a declinação de competência de ofício para o foro de domicílio do consumidor em ações propostas contra ele, por se tratar de competência absoluta.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 53, III, "d" e art. 63, § 3o; CF/88, art. 5o, XXXVII e LIII e art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, REsp 1412662/RS; STJ, REsp 586.316/MG; STJ, AgRg no CC 127.626/DF; TJDFT, IRDR no 17; TJDFT, Acórdão n.933571, 20150020229199CCP; TJDFT, Acórdão n.971664, 20160020315352CCP; TJDFT, Acórdão 1968131, 0726432-09.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1824214, 07417887820238070000; TJDFT, Acórdão 1758334, 07257924020238070000; TJDFT, Acórdão 1765723, 07247193320238070000.